Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO § 4o DO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÚNICO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DOS INFORMADOS NAS DUAS GUIAS EMITIDAS PELO TRIBUNAL. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DO § 1o DO ARTIGO 7o DA PORTARIA CONJUNTA N. 50/2013 DO TJDFT. JUNTADA TARDIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO COM O AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. ESQUECIMENTO NÃO CONSTITUI JUSTA CAUSA PARA DESCONSIDERÁ-LA. ARTIGO 223 CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA NÃO COGNIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não basta que o preparo tenha sido recolhido em data anterior à interposição do recurso, é imprescindível que, além disso, o recolhimento seja comprovado nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil ou, posteriormente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, se necessária a complementação ou o pagamento em dobro, respectivamente, na forma dos §§ 2o ou 4o do mesmo artigo.
2. Os comprovantes de pagamento digital informam códigos de barras distintos daqueles constantes de cada uma das duas guias de custas e emolumentos/guia recurso, de maneira que não atendem à previsão do § 1o do artigo 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Tribunal de Justiça de que (A) guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento, e não fazem prova do pagamento do preparo em dobro, como dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
3. A anexação tardia ao agravo interno de dois recibos de pagamento como sendo referentes ao recolhimento do preparo em dobro não é admissível com fundamento na preclusão, pois o direito de praticar o ato processual foi extinto pelo decurso do prazo, nos termos caput do artigo 223 do Código de Processo Civil. 3.1. Mero esquecimento não pode ser compreendido como justa causa, de acordo com o § 1o do artigo 223 do Código de Processo Civil.
4. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente improcedente, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.